Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INUTILIDADE DA PROVA REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exibição de documento é meio de prova utilizado para comprovar a veracidade de alegação de fato por meio de documento que não esteja em poder da parte.
2. A exibição de documento como meio de prova deve observância aos princípios gerais do direito probatório. Segundo o artigo 370 do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3.Malgrado a possibilidade de haver a exibição incidental de documentos comprobatórios do término da locação e do pagamento das contas de água, energia elétrica, dente outros documentos relacionados ao imóvel locado, não se prestam para comprovar a regularidade da locação (adequação ao valor de mercado e licitação), sendo, pois, desinfluentes para o deslinde da ação de improbidade administrativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.